Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-81.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-81.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE MOREIRA GAMA

Advogado(s)
:
MARIO SILVA CABRAL

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 64 DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/2008 DO MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS . PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL E DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS VENCIMENTOS APÓS 8 TRIÊNIOS. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO INDEVIDO. ANTINOMIA ENTRE CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. PREVALÊNCIA DO CAPUT. LC 95/1998. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança por ela ajuizada contra o Município de Cícero Dantas. A Apelante pleiteava a incidência do adicional de tempo de serviço sobre o vencimento integral e a condenação do ente municipal à implementação do adicional de 1/3 (um terço) sobre seus vencimentos, supostamente devido após completar 8 (oito) triênios de serviço, e o pagamento das parcelas retroativas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 01/2008. A sentença de primeiro grau (ID 79899780) concluiu pela regularidade dos pagamentos efetuados pelo Município, apontou que a pretensão de cálculo do adicional sobre a remuneração total esbarra na vedação constitucional ao efeito cascata e que o adicional por tempo de serviço foi corretamente quitado sobre o vencimento básico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: a) a definição da base de cálculo do adicional por tempo de serviço (triênios) devido à servidora, para determinar se este deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração total; b) a interpretação do parágrafo único do artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 01/2008, para aferir a viabilidade da implementação do acréscimo de 1/3 (um terço) sobre os vencimentos da servidora.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência, especificamente o
caput
do artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 01/2008, é categórica ao estabelecer que o adicional por tempo de serviço incidirá "exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo". Tal disposição normativa municipal se harmoniza com a vedação constitucional ao "efeito cascata", insculpida no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores. A pretensão da Apelante de ter o benefício calculado sobre sua remuneração integral, que já é composta por outras vantagens, implicaria uma sobreposição de vantagens vedada pelo ordenamento jurídico. Os documentos financeiros (ID 79899770 e 79899771) demonstram que o Município Apelado realizou o pagamento do adicional por tempo de serviço em conformidade com a legislação, adotado como base o vencimento básico da servidora.

4. No que tange ao acréscimo de 1/3 (um terço), o parágrafo único do artigo 64 da referida lei municipal dispõe que tal majoração ocorreria "após este p
eríodo", referindo-se ao limite de 8 (oito) triênios. Registre-se, todavia, a existência de manifesta antinomia entre o
caput
e o parágrafo único do referido artigo. Enquanto o
caput
limita o adicional a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico, o parágrafo único prevê um acréscimo que elevaria o benefício a patamares exorbitantes, violando a técnica legislativa da Lei Complementar Nacional nº 95/1998. Deve, portanto, prevalecer a limitação do caput, conforme jurisprudência deste Tribunal (Apelação 8000708-29.2017.8.05.0057), o que torna o pedido de implementação do acréscimo de 1/3 (um terço) improcedente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. O adicional por tempo de serviço previsto no artigo 64 da Lei Complementar nº 01/2008 do Município de Cícero Dantas/BA deve incidir, exclusivamente, sobre o vencimento básico do servidor, em observância à expressa previsão legal e à vedação constitucional ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF). 2. O acréscimo de 1/3 (um terço) sobre os vencimentos, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, é indevido em face da antinomia com o
caput
e violação à técnica legislativa da LC 95/1998. "

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, XIV, da Constituição Federal; Artigo 373, I, do Código de Processo Civil; Artigo 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 01/2008 do Município de Cícero Dantas/BA; Lei Complementar Nacional nº 95/1998.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação 8000708-29.2017.8.05.0057, Rel. Desa. Pila Célia Tobio de Claro, j. 16/06/2021; STJ, RMS n. 48.893/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15/02/2022; STJ, AgInt no RMS n. 62.619/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05/10/2020; STF, Ag.Reg. na Reclamação 49.455/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2022.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

03